Tribunal: TJES
Processo: 5000961-34.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000961-34.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
INTERESSADO: JOAO VITOR GOLTARA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER ATRIBUÍDO EFEITO SUSPENSIVO À MEDIDA LIMINARMENTE PLEITEADA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento em face da decisão proferida no processo nº 5001220-83.2025.8.08.0062, que deferiu o pleito antecipatório para o fim de determinar que os requeridos fornecessem o medicamento denominado AZATIOPRINA 50mg. Em síntese, alega a parte autora, ora agravada, que necessita, com urgência, do medicamento, pois é portador de doença de Crohn e teve de se afastar do trabalho em razão da doença.

2.
O agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo na decisão proferida, alegando em síntese que não foram preenchidos os requisitos previstos no julgamento do Tema 1234 pelo STF e que houve parecer desfavorável do NAT.

3.
Na decisão monocrática de id. 15861530, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

4. No mérito, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para fornecimento do medicamento postulado pela parte autora.

5. Ao contrário do que alega o agravante, a autora apresenta documentos médicos reportando tentativas prévias de tratamento da doença com os fármacos disponibilizados pelo SUS, obtendo melhoras apenas com o medicamento objeto do presente processo. É o que se constata da leitura dos documentos de id. 73355665, 73355666 e 73355669. Ademais, depreende-se que o autor vem enfrentando consequências gravosas da doença, eis que já precisou inclusive afastar-se do trabalho em decorrência dos sintomas.

6. Ademais, o próprio parecer do NAT indica que o medicamento conta com evidências científicas e compõe o PCDT para tratamento da doença que acomete o autor, sendo a conclusão desfavorável justificada pela suposta ausência de documentos que evidenciam a doença. Entendo que tais alegações não estão em compasso com as provas anexadas aos autos, uma vez que o requerente apresenta documentos médicos atestando sua condição
.

7.
Assim, tem-se que a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)